Tribunal: TJSP
Processo: 2107868-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Penhora – Termo nos autos - Veículo automotor – Não localização.

Em tese, é possível a penhora, por termo nos autos, de veículo automotor, independentemente de localização, sendo dispensável a avaliação direta e a intimação do devedor que mudou de endereço sem prévia comunicação. No entanto, tal ato processual é inócuo, porque a alienação em leilão eletrônico ou a adjudicação depende da

Ementa:
Penhora – Termo nos autos - Veículo automotor – Não localização.

Em tese, é possível a penhora, por termo nos autos, de veículo automotor, independentemente de localização, sendo dispensável a avaliação direta e a intimação do devedor que mudou de endereço sem prévia comunicação. No entanto, tal ato processual é inócuo, porque a alienação em leilão eletrônico ou a adjudicação depende da localização do bem.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107868-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO
PARANÁ/SÃO PAULO-SICREDI UNIÃO PR/SP, são agravados MÁRCIO PORFÍRIO
DE SOUZA TRANSPORTE ME e MÁRCIO PORFÍRIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107868-08.2020.8.26.0000 -Voto no 43441
2
Voto n°: 43441
Agrv. n°: 2107868-08.2020.8.26.0000
COMARCA: MOGI-GUAÇU
AGTE. : COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE
ADMISSÃO UNIÃO PARANÁ/SÃO PAULO- SICREDI UNIÃO PR/SP
AGDOS. : MÁRCIO PORFÍRIO DE SOUZA TRANSPORTE ME E OUTRO
Penhora Termo nos autos - Veículo automotor Não localização.
Em tese, é possível a penhora, por termo nos autos, de veículo
automotor, independentemente de localização, sendo dispensável a
avaliação direta e a intimação do devedor que mudou de endereço
sem prévia comunicação. No entanto, tal ato processual é inócuo,
porque a alienação em leilão eletrônico ou a adjudicação depende
da localização do bem.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu pedido de
penhora de veículo automotor não localizado (cf. p. 171).
Segundo a recorrente, mencionada decisão não pode ser
mantida, uma vez que é possível realizar penhora por meio de termo nos autos,
conforme estabelece o artigo 845, § 1o, do Código de Processo Civil. Por outro
lado, o agravado teve ciência dos autos e mudou-se sem informar o Juízo, razão
pela qual a sua intimação da penhora por via postal será considerada válida,
conforme estabelece o art. 841, § 4o, do mesmo Código.
O recurso foi bem processado.
É o relatório.
Do que se depreende do exame dos autos, foi frustrada a
tentativa de localização de veículos automotores para materialização de penhora
e avaliação, uma vez que, conforme certificado por oficial de justiça, no endereço
da Rua Santo Antônio da Posse, no 295, Parque Residencial Zambonili, Mogi-
Guaçu, “existem duas casas e ambas estão vazias”, e, segundo vizinhos, “o
requerido não reside mais naquele local há cerca de 2 anos, sendo ignorado seu
novo endereço” (cf. p. 138/139 e 158).
Igual diligência também resultou infrutífera na Rua José
Verolin, no 200, Jardim Novo II, Mogi-Guaçu, São Paulo, pois tão somente se
constatou “ que a empresa executada não é estabelecida no imóvel ou residente
ali seu representante legal, mas sim o morador Edson, recebendo notícias no
local que desconhece a executada/representante legal” (cf. p. 165/167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107868-08.2020.8.26.0000 -Voto no 43441
3
Diante desse quadro, a credora formulou pedido de penhora
por termo nos autos (cf. p. 179).
O juízo indeferiu a pretensão ponderando faltar efetividade na
providência, eis que “pende restrição para transferência do bem no sistema
Detran”, o que acarreta a impossibilidade de desfazimento do bem. Acrescentou
ainda não estar o executado representado nos autos e ser necessária a intimação
daquele para o encargo de depositário (cf. p. 170).
Essa decisão deve ser mantida.
Os fatos de o executado ter se mudado sem noticiar sua
nova localização e de não estar representado nos autos não constituem
impedimento para a realização da penhora de veículo automotor, mediante
lavratura de termo nos autos, eis que o § 1o do artigo 845 do Código de Processo
Civil autoriza penhora desse tipo de bem independentemente de onde se localize,
quando apresentada certidão que ateste a sua existência. Ademais, na forma do
§ 4o do artigo 841 do mesmo Código “Considerar-se realizada a intimação a que
se refere o § 2o quando o executado houver mudado de endereço sem prévia
comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274”.
A ausência de efetiva indicação do lugar onde o bem móvel
pode ser encontrado não inviabiliza sua avaliação, pois o inciso IV do artigo 874
do CPC estabelece que não se procederá a avaliação quando “se tratar de
veículos automotores cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por
meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda
divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a
nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado”.
No entanto, é forçoso reconhecer que a inexistência de
notícia do paradeiro do bem resulta impossibilidade de sua alienação em hasta
pública.
Por isso, no julgamento do Agravo de Instrumento no
2040233-10.2020.8.26.0000, realizado em 30 de abril de 2020, de relatoria da
Desembargadora Silvia Rocha, a Colenda 29a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal de Justiça de São Paulo, concluiu que “... a penhora sem a efetiva
localização do bem é inócua, porque sua alienação em leilão eletrônico ou sua
adjudicação depende da sua localização”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator